Tribunal: TJMT
Processo: 1008454-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1008454-37.2021.8.11.0000 – Primavera do Leste
Agravante: Agropecuária Xavante S/S Ltda.
Agravado: Antenor Santos Alves Junior
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Agropecuária Xavante S/S Ltda., em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação de cobrança movida contra Antenor Santos Alves Junior, na fase de cumprimento de sentença, dentre as diligências, determinou o cumprimento da decisão judicial pretérita, e apresentação cópia atualizada da matricula do imóvel no. 21.236 do CRI da Comarca de Novo São Joaquim. Anotações pertinentes (num 52382625), expedição de certidão de que o cumprimento de sentença foi admitido pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos e outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade, na forma postulada. Determinou ainda ao executado o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 523 do CPC.
Irresignada, a agravante sustenta sobre a impossibilidade de inclusão do advogado Dr. Rodolfo Wilson Martins como parte autora no processo, sob o argumento da necessidade de processo autônomo para cobrança de honorários de sucumbência, nos termos do art. 23 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.
Aduz que como houve revogação da procuração posterior à fixação dos honorários de sucumbência, a execução deve ser realizada em processo autônomo, sendo indevida a cobrança dos honorários nos próprios autos ação principal.
Ao final, pugna pela exclusão do Dr. Rodolfo Wilson Martins como parte do processo.
A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 87884955).
O agravado apresentou a contraminuta (id. 88562981) asseverando que a decisão objurgada não atingirá os termos da sentença ou mesmo os rumos do processo, nem mesmo poderá impor qualquer nova obrigação ao executado, tratando-se de discussão acerca da cobrança de verbas de sucumbência, cabendo unicamente ao advogado, que teve seu mandato revogado apresentar contraminuta recursal, sendo que ao final solicitou:
De qualquer forma, para que não se cause prejuízo a terceiros, requer a Vossa Excelência seja determinada a retificação da distribuição deste recurso, para constar como Agravado unicamente o advogado destituído, Dr. Rodolfo Wilsom Martins, inclusive com a renovação da intimação, desta vez de forma expressa e dirigida ao aludido causídico, para a sua apresentar resposta.
Desse modo, considerando que na autuação do cumprimento da sentença (processo 0000774-10.1998.8.11.0037) bem como neste recurso, consta o advogado Rodolfo Wilson Martins apenas como terceiro interessado, determino que a secretaria providencie a intimação de Rodolfo Wilson Martins para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
P. I.
Cuiabá, 12 de setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator